Tribunal: TJSP
Processo: 2156888-02.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-25
Data de publicação: 2020-01-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Obrigação de Fazer - Decisão que deferiu a tutela antecipada para determinar a ré que autorize e custeie o medicamento Ocrelizumabe prescrito a autora, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 – Inconformismo da ré - Sentença proferida nos autos principais - Perda do objeto por fato superveniente - Recurso não conhecido.